Tribunal: TCU
Processo: 039.126/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Ministério da Cultura ¿ MinC, em razão da não consecução dos objetivos pactuados com os recursos captados pela Amazon Books & Arts Ltda, destinados à execução do projeto cultural denominado Sons e Estilos de Música Instrumental Brasileira 2o Show, cadastrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura sob o no Pronac 03-3705

Inteiro teor:
Acórdão 1744/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 039.126/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Eireli (04.361.294/0001-38); Antonio Carlos Belini Amorim (XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (XXX.735.101-XX); Tania Regina Guertas (XXX.520.708-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Assumpta Patte Guertas; Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Tania Regina Guertas; Glauter Fortunato Dias Del Nero (356.932/OAB-SP), Luca Padovan Consiglio (389.966/OAB-SP) e outros, representando Felipe Vaz Amorim. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.